Tribunal: TJSP
Processo: 1500429-07.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500429-07.2019.8.26.0557, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante JORGE
LUIZ LOURENÇO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo com vistas à redução da pena aplicada ao apelante
que passa a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa e modificação do regime prisional para o semiaberto.
Comunique-se com urgência ao Juízo das Execuções Criminais. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500429-07.2019.8.26.0557 -Voto no
2
VOTO No: 41.011
AP. CRIMINAL No: 1500429-07.2019.8.26.0557 Bebedouro
APTE.: JORGE LUIZ LOURENÇO DA SILVA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS:
Absolvição/Desclassificação:
Impossibilidade:
Comprovação
segura
da
traficância nos elementos coligidos aos
autos.
Redução da pena
mitigação do regime
prisional: Cabimento.
Penas alternativas: Inviabilidade.
Recurso parcialmente provido.
JORGE LUIZ LOURENÇO DA SILVA foi
condenado nas penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem assim ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 134/137).
Irresignado, apela com vistas à absolvição sob a
tese fundada na insuficiência probatória. Subsidiariamente pugna pela
desclassificação da conduta para a figura do art. 28, da Lei Antidrogas,
redução da pena, mitigação do regime prisional e aplicação de penas
alternativas (fls. 150/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500429-07.2019.8.26.0557 -Voto no
3
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 187/207), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento
do reclamo (fls. 229/235).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo demanda parcial acolhida exclusivamente
para redução da pena e mitigação do regime prisional.
Com efeito, relativamente aos pleitos absolutório
e desclassificatório, o douto magistrado de primeiro grau, Dr. Luiz
Fernando Silva Oliveira, aliás, com a proficiência de sempre, esgota a
matéria dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença
(exceto quanto à dosimetria da pena e regime prisional) em seus termos e
fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses apresentadas no recurso são as
mesmas apresentadas nos debates orais, as quais como dito, foram
devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo a quo.
Realmente, tanto a materialidade (quase 4 gramas
de crack fls. 14/15, 17/18 e 68/69) quanto a autoria restaram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500429-07.2019.8.26.0557 -Voto no
4
comprovadas, tendo esta sido amparada nos convergentes depoimentos dos
policiais que presenciaram o réu se debruçar sobre um veículo e jogar algo
para dentro três pedras de crack, sendo o restante encontrado na casa
dele.
Outrossim a testemunha Antônio confirmou que
já era a segunda vez no mesmo dia que retornava ao local para buscar
entorpecentes junto ao réu, o qual jogou as drogas em seu carro e fugiu ao
avistar a viatura policial.
A negativa do réu restou isolada e desprovida de
suporte fático-probatório.
Inegável, portanto, que o acervo probatório supra
referenciado e mais uma vez revolvido confere a certeza da prática do
delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tornando impossível
o decreto absolutório ou mesmo a recepção do pleito desclassificatório
para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, porque a condição de usuário
não inviabiliza a traficância ao revés, uma geralmente fomenta a outra,
sobretudo porque sequer foi requerida a instauração do incidente para
verificação de dependência toxicológica.
Afasta-se,
contudo,
a
reincidência
outrora
reconhecida, dado inexistir qualquer condenação registrada na respectiva
certidão acostada a fls. 39/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500429-07.2019.8.26.0557 -Voto no
5
Ato contínuo há que se proceder ao ajuste da
dosimetria da pena com vistas à incidência da redutora especial, pois o
apelante preenche os requisitos necessários, adotando-se então o redutor de
2/3, face à quantidade de droga apreendida (inferior a 4 gramas), a resultar
na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem assim ao
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ora tornada
definitiva.
Viável, de igual modo, a modificação do regime
prisional para a modalidade semiaberta concessão que se procede em
atenção ao quantum de pena ora alcançado a partir da revisão da
dosimetria, dada a aplicação da redutora especial em seu grau máximo, daí
a inserção da conduta no conceito de tráfico privilegiado.
Não é o caso, entretanto, da incidência de penas
alternativas, frente à nocividade e letalidade da droga apreendida.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo com
vistas à redução da pena aplicada ao apelante que passa a ser de 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e
modificação do regime prisional para o semiaberto. Comunique-se com
urgência ao Juízo das Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500429-07.2019.8.26.0557 -Voto no
6
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator